Tribunal: TJSP
Processo: 1035755-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS DO EXECUTADO. SENTENÇA QUE DEU POR BOA A PENHORA E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO DEVEDOR VISANDO O DESBLOQUEIO DO NUMERÁRIO ANTE A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ACORDO COM O INCISO IX, DO ART. 833, DO CPC. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.